Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. SISTEMA ÚNICo DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ALTO CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. ESCLEROSE MÚLTIPLA SECUNDARIAMENTE PROGRESSIVA. OUTRAS TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS. Ausência de pronunciamento médico. NOTA TÉCNICA. NATJUS. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O medicamento Ocrelizumabe, pretendido na presente demanda, não é padronizado no SUS, possui registro na ANVISA e indicação específica para pacientes com esclerose múltipla primariamente progressiva (EM-PP) em atividade inflamatória. 1.1. Na demanda em análise, o laudo do médico assistente indicou o tratamento como imprescindível e urgente, com risco grave de sequelas permanentes e de risco de vida.
2. No presente caso, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT considerou a demanda não justificada, pois o Ocrelizumabe é um medicamento com indicação em bula apenas para o tratamento de pacientes com formas recorrentes de esclerose múltipla (EM-RR) e de pacientes com esclerose múltipla primária progressiva (EM-PP), concluindo por ser não justificada a demanda pelo fármaco para tratamento da Esclerose Múltipla Secundariamente Progressiva (EM-SP).
3. Tendo por base as provas juntadas aos autos e o posicionamento do NATJUS, cabe fazer um cotejo com os requisitos elencados no Tema 106 do STJ para averiguar o cabimento da pretensão da autora. 3.1. A Nota Técnica do NATJUS/TJDFT indicou outras tecnologias disponíveis para a paciente no âmbito do SUS, contudo, os laudos médicos não fizeram quaisquer menções a respeito das opções disponíveis no SUS e a aplicabilidade ao caso específico da Autora. 3.2. De acordo com a renda comprovada da Autora, ela não tem condições de arcar com os custos do medicamento. 3.3. A indicação do medicamento Ocrelizumabe, que possui registro na ANVISA, destoa daquela aprovada no registro, para pacientes em fase primária de esclerose múltipla, destinando-se a evitar a retardar o agravamento da incapacidade física e cognitiva. 3.4. Resta patente, então, não estarem preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para fornecimento do fármaco.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Agravo interno prejudicado.